Tribunal: STF
Processo: RHC 54581
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPACHO QUE NÃO A FUNDAMENTA. SE A ELE SUCEDEU SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM BASE NA QUAL PASSOU A SE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA, PERDEU OBJETO O RECURSO, O QUAL VISAVA ANULAR AQUELE DESPACHO. 
INCIDÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
II. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.